Tribunal: TJDFT
Processo: 0740982-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
1. Com a prolação de sentença, que declarou a falência da empresa, falece interesse recursal à agravante quanto à matéria objeto do presente recurso, uma vez que compete ao juízo universal decidir acerca do levantamento dos valores pela parte credora.
2. Recurso não conhecido.